Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-32.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1.Não se mostra harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, de modo que a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e provido.